Tribunal: STF
Processo: ADI 7352
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Serviços notariais e de registro. Reestruturação. Lei estadual. Constitucionalidade. Pedido improcedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Partido Verde contra o art. 5º, V, § 1º, da Lei n. 12.511/2022, do Estado da Paraíba, que estabelece critérios para criação, extinção, desativação, anexação e modificação de serventias extrajudiciais.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 5º, V, § 1º, da Lei n. 12.511/2022, do Estado da Paraíba, ao reestruturar os serviços notariais e de registro, viola os princípios constitucionais da eficiência, livre iniciativa, cidadania, desenvolvimento nacional e razoabilidade.



    III. Razões de decidir



    3. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, mediante delegação do Poder Público, conforme previsão do art. 236 da Constituição Federal. A Lei Federal n. 8.935/1994, em seu art. 26, veda a acumulação dos serviços, admitindo exceção apenas para municípios que não comportem, em razão do volume ou da receita, a instalação de mais de um serviço.



    4. A Lei estadual n. 12.511/2022 buscou materializar o comando federal, promovendo a especialização dos serviços notariais e de registro, em consonância com a jurisprudência do STF que reconhece a constitucionalidade de leis estaduais de iniciativa do Tribunal de Justiça que reorganizam as delegações notariais e de registro, desde que haja interesse público e observância da regra do concurso público (ADI 4.745/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 4/11/2019).



    5. A reestruturação foi precedida de amplo estudo do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que identificou a necessidade de desacumulação e fixou parâmetros objetivos para a organização dos serviços, considerando fatores como quantitativo populacional, distância entre sedes de municípios, volume de atos praticados e recolhimento de emolumentos. O objetivo foi otimizar a prestação dos serviços e conferir eficiência operacional, conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 236, caput, § 1º, § 2º, § 3º; Lei nº 6.015/1973; Lei nº 8.935/1994, arts. 5º, 26, caput e parágrafo único, 29, I, 44 e 49; Lei nº 10.169/2000; Lei nº 12.511/2022, art. 5º, caput, V, e § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.415, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 09.02.2012; STF, ADI 4.453-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 24.08.2011; STF, ADI 4.657-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 25.04.2012; STF, ADI 3.773, Rel. Min. Menezes Direito, Plenário, DJe 04.09.2009; STF, ADI 4.140, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 20.09.2011; STF, ADI 4.745/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 04.11.2019.